Tribunal: TJDFT
Processo: 0702435-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. DEVER DE SUSTENTO. FILHA MENOR. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. QUADRO FÁTICO APRESENTADO NOS AUTOS. POSSIBILIDADE COMPROVADA. REDUÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO NA ORIGEM. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art. 434, do CPC). Documentos anexados em sede recursal não conhecidos.
2. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
3. Cumpre e ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. Os relatórios financeiros obtidos mediante quebra de sigilo bancário e fiscal, comprovaram a possibilidade de o réu/apelante suportar a obrigação de sustento da filha imposta na sentença.
5. Documentos novos não conhecidos. Recurso de apelação desprovido.